Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705664-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA AGRAVADO: GLEYCE ARAUJO MARTINS PIMENTA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 44778482, restou frustrada a intimação da Agravada ELEYCE ARAÚJO PIMENTA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada ELEYCE ARAÚJO PIMENTA, apesar de citada, não apresentou Embargos à Execução e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Em tempo, efetua-se a correção do polo passivo do feito, para que passe a constar como Agravada a pessoa de ELEYCE ARAÚJO PIMENTAL, e não GLEYCE ARAÚJO MARTINS PIMENTA, que se tratar de pessoa estranha ao feito executivo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 24 de março de 2023. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator